Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, das testemunhas policiais e, ainda, pelas condições em que fora realizado o flagrante (no veículo que estava realizando furtos e em posse dos objetos furtados), impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado.
2. Apelação conhecida e não provida.